Tribunal: STF
Processo: AI 572364
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA:  1.     RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Pensão de
filhas solteiras maiores de 21 anos. Lei Estadual 7.672/82.
Interpretação de lei local. Agravo regimental não provido. Aplicação
 da súmula nº 280. Precedentes. Não cabe RE que teria por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas
indireta à Constituição da República